Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-83.2020.8.11.0098
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-83.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILTON SOUZA VALADAO - CPF: 532.320.971-20 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), GAMALIEL DE MATOS - CPF: 015.045.701-46 (ASSISTENTE), REGINALDO APARECIDO LOPES - CPF: 994.695.451-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO DOS VETORES PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ – REINCIDÊNCIA – DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO – RECONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA INFERIOR A 4 ANOS – REINCIDENTE – IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444).

Verificada a prática de crime anterior, o trânsito em julgado da sentença condenatória e a prática de novo crime, após o trânsito em julgado desta, imperioso o reconhecimento da agravante da reincidência.

É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, mas tratando-se de réu reincidente, é possível a fixação de regime prisional intermediário (semiaberto), e não necessariamente o mais rigoroso.

Constatada a reincidência em crime doloso, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44 do CP, já que o apelado é reincidente, bem ainda por não se apresentar necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito – Id. 132813384.

Nas razões recursais, o
parquet
pede a negativação dos vetores conduta social e personalidade, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência, com base no histórico criminal do apelado e, por conseguinte, a fixação de regime prisional mais gravoso, com o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP – Id. 132813394.

O apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reconhecer a agravante da reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea, com o estabelecimento do regime prisional intermediário – Id. 132813404.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a agravante da reincidência e, por conseguinte, fixado o regime semiaberto, com o afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Id. 134465655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta de 4h30min, em via pública, na Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado Ilton Souza Valadão, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio, o automóvel
GM-Chevrolet

S10
, cor branca, ano 2016, placa QBM-2761, objeto de roubo no município de Arenápolis/MT.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelado foi condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP.

Nesta instância recursal, o MP busca a valoração negativa dos vetores conduta social e personalidade, e o reconhecimento da agravante da reincidência, considerado o histórico criminal do apelado, bem como a fixação de regime prisional fechado, com o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Na primeira fase, a sentenciante fixou a pena-base em 1 ano de reclusão, por considerar favoráveis todas as circunstâncias elencadas no art. 59 do CP.

Neste tópico, não obstante os argumentos exarados pelo recorrente, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida.

Como é cediço, considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ quanto à impossibilidade de serem considerados negativamente para exasperação da pena-base investigações criminais e ações penais em andamento. Confira-se:

“Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Com relação, ainda, aos antecedentes, o STJ tem decidido que:

“(...) as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada, motivo pelo qual a personalidade não pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena-base (...)”
(STJ, HC 388.005/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 1º.7.2019).

Por outro lado, reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (
reincidência
), diante da constatação de três fatores: 1º – prática de crime anterior; 2º – trânsito em julgado da sentença condenatória e 3º – prática de novo crime, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme comprova a guia de execução penal definitiva anexada no Id. 132813396.

In casu
, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Diante dessas considerações, apesar de reconhecer na segunda fase da dosimetria a agravante da reincidência, referida circunstância não interferirá no
quantum
da pena atribuída ao apelado, a qual permanece inalterada no patamar de
1 ano de reclusão
, já que esta foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao regime prisional, imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, mas tratando-se de réu reincidente, é possível a fixação de regime prisional intermediário (
semiaberto
), e não necessariamente o mais rigoroso, como pretendido pelo recorrente.

Desta feita, constatada a reincidência em crime doloso, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44 do CP, já que o apelado é reincidente, bem ainda por não se apresentar necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da PGJ,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do apelado, sem efeito prático na pena aplicada em razão da compensação (1 ano de reclusão), e, por conseguinte, estabelecer o regime inicial semiaberto, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022